Tribunal: TJDFT
Processo: 0705019-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. CARÁTER AINDA EXPERIMENTAL. NEGATIVA LÍCITA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como Therasuit e Pediasuit. Precedentes.” (REsp n. 2.194.520/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)
2. Recurso conhecido e provido.